Tribunal: TCU
Processo: 002.682/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em processo de tomada de contas especial, interposto por Osni Cardoso de Araújo, buscando impugnar o Acórdão 1.736/2021-TCU-2a Câmara, mantido em sede de embargos declaratórios Acórdão 7.655/2021-TCU-2a Câmara, ocasião em que o ex-Prefeito do Município de Serrinha/BA teve suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito e multa, em função da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à conta do Programa Brasil Alfabetizado (Ciclo 2012).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia, nesta fase, recurso de reconsideração interposto por Osni Cardoso de Araújo contra o Acórdão 1736/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares a conta do recorrente, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.